Tribunal: STF
Processo: AI 152115
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  - VIA  "FAX" -  VALIDADE. O  simples fato de o
original  do recurso haver sido  protocolado após o prazo referente a
interposição  não o  prejudica, no  que utilizado  o moderno  meio de
transmissão  que  e  o  "fax".  Implica  relega-lo  a  inutilidade  o
emprestimo de valia condicionada a entrada do original, no protocolo,
dentro do prazo pertinente ao recurso.
              MEIO AMBIENTE - DISCIPLINA NORMATIVA - UNIÃO - ESTADOS.
A  União cabe baixar as normas  gerais sobre a defesa e a proteção da
saúde,  a  abranger as  relativas  ao  meio ambiente.  A  atuação dos
Estados mostra-se valida no que não as contrariam.::